Tribunal: TJES
Processo: 0004083-23.2020.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004083-23.2020.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: DIONISIO JOAQUIM VIEIRA e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0004083-23.2020.8.08.0014

RECORRENTES: DIONISIO JOAQUIM VIEIRA, DOMINGOS PONCHE, ANTONIO JOAQUIM VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ANTONIO JOAQUIM VIEIRA, DIONISIO JOAQUIM VIEIRA, DOMINGOS PONCHE

Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
RECURSOS DAS DEFESAS.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISOS I
I
E IV,

DO
CÓDIGO PENAL
.

IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MOTIVO FÚTIL. PROVAS JUDICIALIZADAS QUE EMBASAM A TESE MINISTERIAL.

ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
IMPROVIDO.

1. O cotejo entre os elementos indiciários colhidos na esfera policial e as provas produzidas ao crivo do contraditório trazem indícios da autoria delitiva por parte dos réus.

2. Em casos tais, a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa. Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

3. Em relação às qualificadoras, as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado mediante emboscada, uma vez que a vítima foi surpreendida sozinha por três indivíduos em uma estrada isolada.

4. No que toca especificamente à qualificadora de motivo fútil, a irresignação externada pelo Ministério Público nas razões recursais comporta acolhimento, na medida em que há prova testemunhal nos autos confirmando que, momentos antes do crime, a vítima esteve envolvida em uma discussão entre um dos réus e sua companheira. Nesse prisma, uma das possíveis motivações para o intento criminoso está alicerçado nesse prévio contexto fático, devidamente embasado por meio de provas produzidas ao crivo do contraditório. Desse modo, demonstrado os indícios sobre a existência de ambas as qualificadoras, é motivo que se impõe a submissão da imputação descrita na denúncia ao crivo do Conselho de Sentença.

5. Recursos conhecidos e, no mérito, improvidos os recursos das defesas e provido o recurso do Ministério Público.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos das defesas e dar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0004083-23.2020.8.08.0014

RECORRENTES: DIONISIO JOAQUIM VIEIRA, DOMINGOS PONCHE, ANTONIO JOAQUIM VIEIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ANTONIO JOAQUIM VIEIRA, DIONISIO JOAQUIM VIEIRA, DOMINGOS PONCHE

Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, DOMINGOS PONCHE, ANTÔNIO JOAQUIM VIEIRA
e
DIONÍSIO JOAQUIM VIEIRA
, em face da r. decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (Id. 5560633, vol. 02, pp. 229/248), por meio da qual os réus foram pronunciados pela suposta prática do crime capitulado no artigo 121, § 2°, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Razões recursais do Ministério Público, vol. 02, pp. 261/270, em que requer sejam os réus pronunciados, também, com a incidência da qualificadora relativa ao motivo fútil, argumentando que há nos autos indícios de autoria que sustentam a versão ministerial.

Razões recursais da defesa (vol. 02, pp. 315/343 e 345/393) pugnando pela impronúncia dos réus Antonio e Domingos, aduzindo que não há indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, requerem o decote da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, no dia 22 de fevereiro de 2020, por volta das 01h00, na localidade de Vila Juquita, Distrito de Baunilha, em Colatina, os réus Dionisio, Antonio e Domingos, com manifesta intenção homicida, impelidos por motivação fútil e mediante emboscada, desferiram disparos de arma de fogo contra Dione Pereira Valentim, causando-lhe lesões descritas em perícia, dando início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, a vítima e um amigo, de nome Antonio, presenciaram uma discussão envolvendo o réu Dionísio e sua companheira de nome Jessica de Souza da Silva, ao passo em que o amigo da vítima (Antonio) teria interferido para cessar a confusão.

De acordo com a peça acusatória, cessada a discussão, a vítima deixou a localidade de Maria Ortiz e se dirigiu até a Vila Juquita. No caminho, encontrou com o réu Dionisio no meio da estrada aparentando passar mal, motivo pelo qual parou e, após indagá-lo sobre o motivo de estar ali, o réu respondeu: “Por que você se meteu na minha briga?”, “Agora você vai morrer”. Na sequência, os réus Antonio e Domingos saíram do meio do mato.

Armado, o réu Domingos desferiu uma coronhada no rosto de Dione, enquanto Antonio alvejou-o com arma de fogo, atingindo-o no abdome e tórax.

De imediato, a vítima empreendeu fuga pela vegetação, não sendo localizada por seus algozes, impedindo, assim, que houvesse a consumação do delito.

Segundo a exordial, o delito foi praticado por motivo fútil, ou seja, em razão da intromissão em uma briga de casal. Também teria sido cometido mediante emboscada.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive, os
r
éus
fora
m
pronunciado
s
pela suposta prática do
crime de homicídio qualificado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Por uma questão de lógica, passarei à análise do recursos defensivos para, na hipótese de serem improvidos, seguir ao exame do recurso do Ministério Público.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
pedido de
d
es
pronúncia
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 13/19), nos Boletins Médicos (vol. 01, pp. 29/117) e no Laudo de Exame de Lesões Corporais Indireto (vol. 01, pp. 321/323).

De seu turno, em relação aos
indícios
suficientes
de autoria
em desfavor dos recorrentes, é digno de nota ressaltar que, na esfera policial a vítima afirmou que reconheceu imediatamente, além de Dionísio, Antônio (pai de Dionísio) e Domingos, e que o delito teria ocorrido em razão de uma discussão ocorrida horas antes.

Em juízo, Dione, embora tenha mudado a versão dos fatos em alguns pontos, relatou que , momentos antes da prática delitiva, presenciou junto a seu amigo Erick uma discussão envolvendo o réu Dionísio e sua mulher Jessica, tendo seu amigo intervindo na briga. Relatou que, saindo do local, viu uma pessoa parada na estrada e outros dois indivíduos que saíram do meio do mato. Explicou que afirmou na esfera policial terem sido Dionísio, Antonio e Domingos os autores do crime em razão da discussão que ocorreu horas antes. Disse, ademais, haver possibilidades de os réus saberem que passaria pela estrada onde o crime aconteceu, na medida em que, após a discussão, levou seu amigo embora e, consequentemente, retornaria por aquele local.

A testemunha Antonio Paulo Gomes Pinheiro presenciou a discussão prévia e confirmou que a vítima retornaria. Relatou, também, ter ouvido dizer que Dionísio, Antonio e Domingos teriam cometido o crime.

A testemunha Alzenira Barros da Rocha prestou depoimento em juízo e, relatando que encontrou a
vítima logo após ser baleada
, perguntou a Dione o que havia acontecido, tendo este dito que Dionísio, Antônio e Domingos teriam atentado contra sua vida. Frisou, ainda, que haviam mais pessoas no local que também ouviram a vítima indicar os três réus como os autores do delito.

Além disso, o réu Dionísio, embora apresente versão distinta dos fatos, declarou em seu interrogatório que alvejou contra a vítima Dione. Nada obstante, negou que estivesse acompanhado dos demais réus.

Nesse diapasão, o cotejo entre os elementos indiciários colhidos na esfera policial e as provas produzidas ao crivo do contraditório trazem indícios da autoria delitiva por parte dos réus.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Em outras palavras, entre as versões apresentadas durante a instrução, a tese da acusação não se revela destoante do acervo probatório produzido, razão pela qual competirá ao Conselho de Sentença, a quem compete fazer o juízo meritório final, decidir sobre a autoria delitiva.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Em relação às qualificadoras, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado mediante emboscada, uma vez que a vítima foi surpreendida sozinha por três indivíduos em uma estrada isolada.

No que toca especificamente à qualificadora de motivo fútil, entendo que a irresignação externada pelo Ministério Público nas razões recursais comporta acolhimento, na medida em que há prova testemunhal nos autos confirmando que, momentos antes do crime, a vítima esteve envolvida em uma discussão entre um dos réus e sua companheira. Nesse prisma, uma das possíveis motivações para o intento criminoso está alicerçado nesse prévio contexto fático, devidamente embasado por meio de provas produzidas ao crivo do contraditório.

Nesse diapasão, como recorrentemente decide este eg. Tribunal, “As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente poderiam ser excluídas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não” (TJES; RESE 0014356-07.2019.8.08.0011. Segunda Câmara Criminal. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. Julgado em 27/4/2023).

Pelo exposto, demonstrado os indícios sobre a existência de ambas as qualificadoras, é motivo que se impõe a submissão da imputação descrita na denúncia ao crivo do Conselho de Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para pronunciar os réus pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º,
incisos II
e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para

negar provimento

ao recurso da defesa e

dar provimento

ao recurso do Ministério Público.

É como voto.